Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002134-34.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POXORÉU
Agravante: GUSTAVO GOELLNER
Agravado: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU
Número do Protocolo: 1002134-34.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GOELLNER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” formulado pelo agravante em face de seus credores (Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), exercendo controle de legalidade, deixou de homologar o plano recuperacional aprovado pela AGC e a proposta de modificação apresentada pelo recuperando “em relação à forma de pagamento de credores quirografários”, pois, no entender do MM. juiz, houve “tratamento diferenciado (entre) credores da mesma classe – quirografários (em) clara a afronta ao princípio da ‘pars condictio creditorum’, (sendo evidente) a desconformidade no tratamento das instituições financeiras”, citando, e.g., a previsão de deságio de 40%, imposição de 24 meses carência e pagamento em 48 parcelas mensais, “com juros e correção de 1% conforme estabelecido em aditivo, a contar da homologação do plano aprovado por Assembleia Geral de Credores” em relação ao crédito quirografário da empresa Agrológica Agromercantil Ltda., e a previsão similar, mas sem correção monetária em relação ao crédito quirografário da empresa Aguilera Autopeças Ltda.; a previsão de 20% de deságio e pagamento em duas parcelas anuais, “sem carência, sem atualização”, em relação ao crédito quirografário da BASF S.A.; e a imposição de 60% de deságio, 24 meses de carência, pagamento em 48 parcelas mensais, com “juros de 1% conforme estabelecido em aditivo”, em relação ao crédito quirografário da Cooperativa SICOOB Primavera MT.
A decisão agravada anotou, também, que a premissa de “supressão das garantias reais e fidejussórias e suspensão das ações de execução movidas em desfavor dos avalistas, fiadores e coobrigados” não supera o controle de legalidade, posto que “a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, por força do que dispõem os artigos 49, §1o, e 50, da LRE”, e que a premissa de “convocação de nova assembleia geral de credores acaso descumprido o plano de recuperação judicial” tampouco pode ser admitida, pois “a transferência do exame de conveniência acerca da decretação ou não da falência aos credores reunidos em assembleia subverteria a ordem legal e, manifestadamente, afastaria a competência do Poder Judiciário ao exame do tema”. A decisão pontuou, ainda, a impossibilidade de “tratamento diferenciado aos créditos retardatários”, por entender existir “a uma diferenciação injustificada imposta a credores da mesma classe, pois não se mostra plausível e tampouco razoável permitir que, unicamente, o momento da habilitação do crédito seja determinante para fixar o quanto dele será adimplido na recuperação”.
Ao final, a r. decisão agravada reconheceu e proclamou “a nulidade do Plano de Recuperação Judicial e sua alteração”, determinando ao recuperando/agravante que “apresente novo plano de recuperação judicial, sanando as irregularidades mencionadas”, no prazo de trinta dias, “sob pena de convolação em falência”, e, por fim, ainda indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem, e determinou ao recuperando que “apresente novo plano de recuperação judicial, sanando as irregularidades mencionadas, (...) no prazo de trinta dias corridos, sob pena de convolação em falência” (cf. Id. no 74162824 dos autos de origem).
O recuperando/agravante inaugura as razões recursais afirmando que, como “o Juízo de Piso passou ao controle de legalidade das cláusulas do plano de recuperação judicial apresentado” sem abordar diretamente seus pedidos de “homologação do plano de recuperação na modalidade prevista junto ao artigo 45, parágrafo 1o, da Lei de Regência, com o afastamento do voto coercitivo do credor Banco Santander S.A. ou, alternativamente, com aplicação do disposto no artigo 58, parágrafos 1o e 2o, da LRF, com aplicação do instituto do ‘cram down’”, houve “reconhecimento implícito da homologação do plano de recuperação judicial” nessas formas (cf. Id. no 117709462 - pág. 8/11).
No mérito, discorre sobre a “validade das cláusulas do plano de recuperação judicial” e sobre a “soberania da Assembleia Geral de Credores”, alongando-se quanto à “possibilidade de criação de subclasses na mesma categoria” e quanto à “ausência de ilegalidade da cláusula que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e suspensão das ações de execução movidas em desfavor dos avalistas, fiadores e coobrigados”, e da que “prevê a convocação de assembleia para deliberação sobre falência em face de descumprimento do plano de pagamento”, apontando, quanto a esse último aspecto, a “mediação e/ou conciliação como medidas eficazes para o soerguimento das empresas e preservação da coletividade dos credores” (sic – cf. Id. no 117709462 - pág. 11/25).
Assevera, ainda, que o plano não impõe “tratamento diferenciado aos credores retardatários”, pois prevê que estes “serão pagos da mesma forma conforme estabelecido no plano para os credores da classe correspondente”, e aduz que, de qualquer forma, “o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que caso haja previsão expressa de submissão dos créditos retardatários no plano de recuperação judicial, não há que se falar em faculdade de sujeição deste credor e sim, obrigatoriedade de sujeição” (sic – cf. Id. no 117709462 - pág. 25/27).
Alega, no mais, que a “anulação de algumas cláusulas não enseja a nulidade total do plano de recuperação judicial” e que a “homologação das demais cláusulas é medida necessária”, e defende, por fim, a “necessidade da prorrogação do ‘stay period’ até que seja proferida decisão homologatória do plano de recuperação judicial”, inclusive em atenção ao “princípio da preservação da empresa”, enfatizando que “a não evolução dos autos de origem no prazo estabelecido pela legislação de regência, não se deu por (sua) culpa” (sic – cf. id. no 117709462 - pág. 27/30 e 30/34).
Pede, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal, com “prorrogação do ‘stay period’ (...) até o julgamento de mérito do presente instrumento, haja vista a demonstração da probabilidade do direito e a ocorrência de prejuízos irreparáveis”, e, ao final, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada e afastada a declaração de nulidade das premissas do plano recuperacional, seja homologado o plano recuperacional, “haja vista que as cláusulas que foram objeto de anulação são totalmente válidas, em respeito à soberania da Assembleia Geral de Credores”, ou porque houve “demonstração de legalidade de cada cláusula equivocadamente anulada”, e, ainda, porque “o Juízo de Piso reconheceu implicitamente a possibilidade de homologação nos termos do artigo 45, parágrafo 1o, da LRF (afastamento do voto de credor coercitivo) e na modalidade do artigo 58, parágrafos 1o e 2o, da LRF (cram down)”.
Alternativamente, requer “homologação do plano de recuperação judicial (...) com ressalvas tão somente das cláusulas declaradas inválidas, devendo ser reformada a decisão agravada no que tange à necessidade de apresentação de novo plano de pagamento”, ou, no mínimo, “na impensável hipótese de não acatamento dos pleitos anteriores e confirmada a necessidade de apresentação de novo plano de pagamento pelos agravantes, (pede) o deferimento da prorrogação do ‘stay períod’ até que haja deliberação do Juízo de Piso acerca do novo plano de recuperação apresentado e do novo crivo dos credores a ser realizado quando da designação de nova Assembleia Geral de Credores” (sic – cf. Id. no 117709462 - pág. 36/37).
É o breve relatório.
Conquanto elenque diversas razões para reforma da decisão agravada, como, e.g., suposta “validade das cláusulas do plano de recuperação judicial”, “soberania da Assembleia Geral de Credores”, ausência de “tratamento diferenciado aos credores retardatários” e alegação de que a “anulação de algumas cláusulas não enseja a nulidade total do plano de recuperação judicial” (cf. Id. no 117709462 - pág. 11/30), no tópico “necessidade de concessão do efeito suspensivo”, o recuperando/agravante delimita o espectro de cognição nesse momento inicial do art. 1.019, I, do CPC, exclusivamente à questão da prorrogação do prazo de blindagem, dizendo que “verifica-se a probabilidade do direito já que é unânime o entendimento da jurisprudência deste Tribunal Estadual e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo (...) deve ser prorrogado até que haja deliberação do Juízo Universal acerca da deliberação da Assembleia Geral de Credores” (sic – cf. Id. no 117709462 - pág. 36).
A súplica recursal se mostra sobremodo calcada na alegação genérica de que “o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é latente no caso em tela, haja vista que em caso de manutenção da decisão agravada, sem que haja prorrogação do ‘stay period’, uma vez que as execuções individuais dos credores que inclusive estão sujeitos ao processo recuperacional, poderão prosseguir e fatalmente, ocorrerão contrições em face do patrimônio dos agravantes, causando desequilíbrio entre os credores” (sic – cf. Id. no 117709462 - pág. 36), o que, “data venia”, não confere à controvérsia a urgência agônica alardeada nas razões recursais, notadamente porque não se extrai daí qualquer reflexo negativo imediato e potencialmente irreversível que justifique pronta intervenção do Tribunal de Justiça, mesmo antes da formação do contraditório recursal.
Aliás, trata-se, em verdade, de argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido de reforma da decisão agravada no tocante ao indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de blindagem, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial acerca dessa matéria.
Não fosse o bastante, não verifico, pelo menos em primeira olhadela, o alegado desacerto técnico nesse ponto, já que o ponto nevrálgico da opção pelo indeferimento do pedido, conforme apontado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, é o fato de que o período de blindagem de 180 dias conferido quando da autorização do processamento da recuperação judicial, na forma do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, já fora prorrogado uma vez pela decisão vinculada ao Id. no 48739555 dos autos de origem, e, segundo o magistrado, não há “respaldo jurídico (para) um novo pedido de prorrogação, principalmente diante da fase processual e o tempo em que está tramitando a ação sem ter sido, sequer, homologado o plano de RJ” (cf. Id. no 74162824 dos autos de origem).
Essa particularidade, porém, é sumariamente desprezada pelas razões recursais, que, nesse aspecto, objetam dizendo exclusivamente que não deram causa ao retardamento da tramitação processual e que a jurisprudência admite prorrogação indiscriminada do “stay period” até deliberação judicial sobre o resultado da Assembleia Geral de Credores. Confira-se, a propósito, transcrição das razões recursais quanto à (nova) prorrogação do prazo de blindagem:
“Inicialmente, é de suma importância destacar que a não evolução dos autos de origem no prazo estabelecido pela legislação de regência, não se deu por culpa das recuperandas agravantes, que em momento algum contribuíram naqueles autos para tais adiamentos. Ao contrário, ao compulsarmos os autos, tem-se que houveram diversos requerimento do Administrador Judicial e também, diversas manifestações de credores que sequer deveriam ser feitos no bojo dos autos recuperacionais, ante a sua natureza de jurisdição voluntária.
Soma-se a isso que, mesmo realizada a Assembleia Geral de Credores em 04 de agosto de 2021, onde inclusive está devidamente demonstrado a total condição de homologação do plano de recuperação judicial pelo Juízo de Piso, tão somente em 28 de janeiro do corrente ano, foi proferida decisão no sentido de que o mencionado plano de pagamento supostamente continha cláusulas nulas, sendo ordenada a apresentação de novo plano para nova apreciação em Conclave. Ora I. Julgadores, tal providência é de autoria do próprio Juízo de Piso e não, dos recuperandos agravados, motivo pelo qual, é salutar a prorrogação do stay period.
Além disso, não é possível deixar de mencionar a ocorrência da crise sanitária mundial do COVID-19, que acabou por alterar a vida deste planeta, não sendo diferente quanto aos trâmites processuiais e diligências necessárias. Tal cenário levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação no. 63, onde estão elencadas uma série de providências a serem seguidas pelos magistrados nos processos de recuperação judicial, com orientações no sentido de conferir especial atenção aos pedidos de prorrogação do prazo de stay period das empresas em recuperandas.
No âmbito jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é uníssono o entendimento de que o stay period deve ser prorrogado sempre em atenção à manutenção das atividades das empresas recuperandas e até realização da assembleia geral de credores e seja proferida decisão sobre seu resultado, (...).
Neste toar, no caso de manutenção da decisão agravada no sentido de manter a decisão agravada, que será inclusive objeto dos tópicos anteriores, no que tange à necessidade de apresentação de novo plano de recuperação judicial e realização de novo Conclave para sua deliberação, deve ser então ser concedida a prorrogação do stay period até que haja resultado da nova deliberação da assembleia geral de credores acerca do novo plano a ser apresentado” (sic – cf. Id. no 117709462 - pág. 30/34 – grifei e destaquei).
Sucede, porém, que, conquanto realmente admita a prorrogação do prazo de blindagem, tanto que isso já aconteceu uma vez na presente hipótese, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que essa providência não pode ser adotada de forma genérica e indiscriminada, pois depende da demonstração pormenorizada de circunstâncias relevadoras de potencial frustração do plano recuperacional, o que não ocorreu no caso.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (...) ENCERRAMENTO. (...) 5. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, analisando caso semelhante ao dos presentes autos, não conheceu do CC no 157.022/DF, suscitado pela VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA., por já ter sido encerrado, por sentença, o seu processo recuperacional, sob o entendimento de que (1) a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso; e (2) destoa da razoabilidade admitir que a parte exequente tenha de suportar o ônus da suspensão pleiteada pelo devedor diante do tempo transcorrido desde o ajuizamento da execução trabalhista, o que resultaria em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1514121/DF – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021 – grifei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais. No entanto, a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso" (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020). 4. Em relação ao reerguimento da empresa ora recorrente, esta Corte Superior reconheceu que, além do fato de o processo recuperacional ter sido encerrado por sentença, o decreto de encerramento foi mantido pelo Tribunal competente, não havendo, atualmente, decisão judicial que conserve os efeitos do anterior deferimento da recuperação judicial, o que afasta a competência atrativa do Juízo universal para apreciar eventuais atos constritivos proferidos em processo executivo individual (CC 157.022/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/5/2020, DJe 4/6/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no REsp 1621080/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 19/10/2020, DJe 26/10/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÕES INDIVIDUAIS DE COBRANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZO. EXTEMPORÂNEO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde que as instâncias ordinárias considerem ser tal prorrogação necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. No caso em apreço, o tribunal local consignou que o pedido de prorrogação de prazo de suspensão das ações individuais de cobrança requerido pelo agravante ocorreu de forma extemporânea e que, findo o prazo de suspensão após duas prorrogações, restaurou-se o direito dos credores continuarem suas execuções” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1558961/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 31/08/2020, DJe 03/09/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRORROGAÇÃO. (...) 2. Conforme destacado no julgado singular, a Terceira Turma do Superior tribunal de Justiça, assentou o posicionamento de que a regra suspensiva do art. 6o, caput e § 4o, da Lei n.o 11.101/05, não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. 3. Ademais, destaca-se que o Tribunal de Justiça de origem erigiu seu entendimento totalmente calcado nas provas dos autos, valendo-se delas para concluir pela ausência de motivos para prorrogar o prazo de suspensão do art. 6o, § 4o, da Lei de Falências. Nesse contexto, rever a decisão do Tribunal de Justiça Distrital esbarra no óbice previsto no Enunciado n. 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1753854/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 25/05/2020, DJe 28/05/2020 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os credores/agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator